Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713863-85.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO BRUNO SANTOS AMARANTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto ao agravo de ID: 31211516. Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador